Tribunal: STF
Processo: ARE 1575264
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO.  AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – FHEMIG – CONTRATO TEMPORÁRIO REGULAR – FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL – PARCELA NÃO ADIMPLIDA NA RESCISÃO CONTRATUAL – PROVA DE LABOR EM AMBIENTE INSALUBRE —ARTIGO 39, § 3º DA CR/88 E LEI ESTADUAL Nº 10.746/92 – ADICIONAL DEVIDO – FGTS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – HORAS EXTRAS – PROVA DO TRABALHO EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO – COMPENSAÇÃO INCABÍVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TABELA DA CGJMG E ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97 COM DA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – OMISSÃO E OBSCURIDADE NA SENTENÇA – INTEGRAÇÃO. 1. Os direitos do servidor público estadual contratado regularmente em regime temporário são apenas aqueles expressamente previstos no contrato ou na legislação estadual que trata da matéria.  2. Deve ser confirmada a sentença na parte que condena a FHEMIG a pagar à parte autora a parcela concernente às férias proporcionais e respectivo abono, não adimplidas ao tempo da rescisão contratual. 3. Comprovado o labor em ambiente insalubre, tem-se por configurado o direito à percepção do adicional respectivo, ex vi do disposto na Lei Estadual nº 10.745/2009. 4. Mantém-se o indeferimento do pedido de percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, eis que referida verba não é destinada aos servidores públicos em geral e, portanto, não se amolda àquelas a que menciona a Lei 18.185/2009. 5. Incabível reconhecer o direito ao recebimento de horas extras quando a parte não se desincumbe do ônus de comprovar o labor em caráter extraordinário. Em se tratando de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação, conforme previsão expressa do § 4º, II, do artigo 85 do CPC. 6. A parcela da condenação concernente a período anterior a 29/06/2009 deve ser corrigida desde o inadimplemento conforme índices da Tabela da Corregedoria de Justiça, observando-se a partir de 30/06/2009, os índices previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei 11.960/2009, a ser aplicada, inclusive, para cálculo dos juros de mora, devidos desde a citação. 7. De rigor a integração da sentença para o fim de fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como para sanar obscuridade no que se refere ao período concernente à condenação a título de férias e respectivo adicional” (fl. 1, e-doc. 18).

2. No recurso extraordinário a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 da Constituição da República, bem como desrespeitado o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.140, Tema 308 da repercussão geral. 

Esclareceu, inicialmente, que “a recorrida afirmou ter prestado serviços à recorrente no período de 28.08.2008 a 10.08.2011, mediante contrato administrativo temporário. Pleiteou o recebimento de horas extras, adicional de insalubridade, bem corno os reflexos sobre o 13º salário e férias, verbas rescisórias e FGTS, respeitada a prescrição quinquenal. A R. sentença julgou improcedentes os pedidos autorais O egrégio Tribunal mineiro reformou a sentença e, assim, julgou procedente a pretensão inicial, em consequência, condenou a recorrente ao pagamento de férias proporcionais e respectivos abonos, adicional de insalubridade, respeitada a prescrição quinquenal” (fl. 2, e-doc. 21).

Asseverou que “a relação jurídica decorrente desse contrato de trabalho temporário, não gera vínculo empregatício, de modo que deve ser tratada como relação de direito administrativo, como já sedimentado. Assim, não são apicáveis as disposições da CLT” (fl. 4, e-doc. 21). 

Argumentou que “o Supremo Tribunal Federal vem se manifestando, inclusive em julgamentos com REPERCUSSÃO GERAL, no sentido de que os contratos de trabalho celebrados pela administração pública fora das hipóteses legais possuem uma nulidade qualificada, não gerando direitos sociais previstos no artigo 7º e artigo 39, § 3º da Constituição Federal. Nesse sentido foi o resultado da DECISÃO PLENÁRIA COM REPERCUSSÃO GERAL, proferida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140-RS, relatado pelo Ministro Teori Zavascki, julgado em 28.08.2014, afastando a garantia de direitos sociais” (fl. 11, e-doc. 21). 
Sustentou a “necessidade de se analisar o alcance do Julgamento em REPERCUSSÃO GERAL proferida pelo STF sobre o tema, considerando-se o caso em tela”. Ponderou que, “de acordo com a orientação que vem sendo adotada pelo STF, a regra é o concurso público, de modo que não há como assegurar ao contratado temporário as vantagens do § 3º do art. 39 da Constituição Federal, porque estes são benefícios assegurados apenas aos ‘Ocupantes de cargo público’, o que não é o caso” (fl. 13, e-doc. 21). 

Assinalou que, “no caso destes autos[,] a requerente teve contratos de trabalho sucessivamente renovados, em caráter administrativo, nos termos das Leis Estaduais nº 10.254/90 e  8.185/09, constatando ter direito apenas ao valor correspondente ao salário pelos dias trabalhados, não fazendo jus a adicional de insalubridade tampouco ao 13º salário, férias, terço constitucional, conforme entendimento do STF” (fl. 15, e-doc. 21). 

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na al. b do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, porque, em relação ao pagamento de férias, terço constitucional de férias e seus reflexos, o acórdão recorrido estaria em conformidade com os Temas 551 e 916 da repercussão geral, e o inadmitiu, em relação ao adicional de insalubridade, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).

4. Neste agravo, a agravante afirma que “não há que se interpretar contrato, não há que se revolver material fático-probatório e não há que se interpretar a legislação local para rever a decisão que declara lícita a contratação temporária, que acresce parcela remuneratória não prevista no contrato e defere ao temporário direito remuneratório prescrito, apenas e tão somente, para o servidor público efetivo do Estado de Minas Gerais” (fl. 33, e-doc. 37).
Ressalta que “o que está em causa é, após ser reconhecido que o contrato temporário é legal e que não prevê pagamento de adicional de insalubridade, mas valor certo para a prestação do serviço, o Poder Judiciário não validou o contrato como um todo, pois acresceu parcela remuneratória ao fundamento de que o contrato temporário não previa o adicional de insalubridade e que ele seria previsto na Constituição da República a teor dos dispositivos do § 3º, do Artigo 39” (fl. 33, e-doc. 37).

Pede o conhecimento e o provimento do presente agravo para que seja julgado o recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Cinara Magalhães Marchetti Silva contra a agravante, com quem teria celebrado sucessivos contratos temporários, com o objetivo de receber as parcelas descritas na inicial (e-doc. 2).

O Tribunal de origem concedeu à agravada o direito ao recebimento de adicional de insalubridade, férias, terço constitucional de férias e seus respectivos reflexos (e-docs. 12 e 18).

No que se refere às férias, o recurso extraordinário teve seguimento negado com fundamento em tema da repercussão geral (e-doc. 33). Permanece, portanto, a irresignação da agravante contra a parte do acórdão que manteve a concessão do adicional de insalubridade.

7. No ponto, o acórdão recorrido está assim fundamentado:
“Como sabido, o artigo 37, IX, da Constituição Federal de 1988 permite a contratação por tempo determinado, desde que para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 
Das peças coligidas às f. 12/17, infere-se que a requerente foi contratada pela requerida, em caráter temporário, para exercer o cargo de enfermeira, sendo os referidos contratos firmados pelos seguintes períodos, de 28/08/2008 a 27/02/2009 (f. 12/13), 28/02/2009 a 27/08/2009 (f. 14/15) e 28/08/2009 a 27/08/2011 (f. 16/17), constando da última avença a impossibilidade de renovação, em consonância com a disposição contida no artigo 2º, § 6º do Decreto 45.155/2009. 
Referido Decreto foi expedido para o fim de regulamentar a Lei nº 18.185/2009, a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e autoriza a contratação em caráter temporário por prazo não superior a 3 (três) anos, verbis: (...)
Desse modo, forçoso é que se reconheça que os direitos do servidor público estadual contratado regularmente em regime temporário são apenas aqueles expressamente previstos no contrato ou na legislação estadual que trata da matéria. (...)
De outro lado, devidamente comprovado, por meio de prova pericial (f. 99/105) que as atividades exercidas pela requerente na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no Hospital João XXIII, na unidade de internação de cirurgia geral, implicavam riscos biológicos com a caracterização de insalubridade em grau médio, deve ser também mantida a sentença na parte que reconheceu o direito à percepção do referido adicional, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 10.745/1 992, que regula: (...)” (fls. 6-8, e-doc. 18).

Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre o direito ao recebimento de adicional de insalubridade conferido à agravada demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 18.185/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.137.795-ED- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Adicionais de insalubridade e periculosidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.543.130-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. LEIS ESTADUAIS Nº 13.664/2000 E 15.949/06. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.477.883-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).

8. Também não procede a alegação da agravante de que o acórdão  recorrido teria contrariado a tese do Tema 308 da repercussão geral.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.140, paradigma do Tema 308, Relator o Ministro Teori Zavascki, a controvérsia analisada referiu-se aos efeitos trabalhistas decorrentes de contratos celebrados com a Administração Pública e declarados nulos pela ausência de concurso público. Confira-se a tese firmada:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

No presente caso, o contrato temporário foi celebrado de acordo com o inc. IX do art. 37 da Constituição da República e reconhecido válido pelas instâncias originárias e pela própria agravante, que, em seu recurso extraordinário, afirmou:
“In casu, constata-se que a recorrida, teve vários contratos administrativos sucessivamente renovados. Desse modo, somados os contratos, verifica-se que o contrato é regular, respeitando o prazo legal previsto na legislação estadual aplicável ao presente caso. Com isso, não há nulidade” (fl. 11, e-doc. 21). 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora